Tribunal: TJDFT
Processo: 0733231-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733231-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. ADVOGADO CONTRATADO EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. A apresentação do contrato de honorários firmado entre o escritório e o sindicato não é hábil para comprovar a relação jurídica com os filiados do ente sindical, afigurando-se necessário ao recebimento de honorários advocatícios contratuais, a título de retenção, a apresentação do contrato individual firmado com o filiado ou a autorização deste - EOAB 22, § 4o. No recurso especial, o recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 22, §§4o e 7o e 23, ambos da Lei 8.906/94, 664 do Código Civil, e 505 do CPC, defendendo ser devido o pagamento dos honorários contratuais ao advogado nos precatórios expedidos sem destaque, uma vez que foi juntado aos autos o contrato de prestação dos referidos serviços. Pugna, ainda, para que o valor das despesas arcadas de forma antecipada seja reembolsado pela parte vencida. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 8o, caput, incisos I e III, defendendo a possibilidade de os sindicatos pactuarem honorários contratuais ad exitum do tipo quota litis em nome dos membros da categoria dos beneficiados pela ação coletiva, sem a necessidade de intervenção individual de cada um de seus filiados; b) artigos 1o, incisos I, III e IV, 3o, inciso I, e 133, afirmando afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, e ao objetivo de construção de uma sociedade justa. Menciona que aos sindicatos incumbe a defesa judicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria por meio de advogados, a quem a lei assegura o direito aos honorários convencionados, inclusive nas ações ajuizadas por substitutos processuais. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 22, §§4o e 7o e 23, ambos da Lei 8.906/94, 664 do Código Civil, e 505 do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “1. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal, segundo a qual, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária da Associação para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/2/2015).” (AgInt no REsp n. 1.904.038/RS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 5/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo extremo quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, 8o, caput, incisos I e III, e 133, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (ARE 1348113 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030